Tribunal: TJDFT
Processo: 0732334-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0732334-06.2025.8.07.0000 Agravante : MARIA DA PENHA SILVA MARQUES e outros Agravado : ODILON ALVES DE OLIVEIRA Processo de Origem : 0736016-63.2025.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MARIA DA PENHA SILVA MARQUES e outros, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 242362368, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do Inventário no 0736016-63.2025.8.07.0001, proposto em face ODILON ALVES DE OLIVEIRA, ora agravado. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 12 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator